Tribunal: STF
Processo: AO 2820
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Emídio da Costa Neto, em desfavor de decisão monocrática pela qual julguei extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto. 



    2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado embargado, sob dois aspectos. Primeiro, por não haver manifestação quanto à necessidade de condenação dos requeridos na obrigação de promover os atos necessários ao ressarcimento ao erário. O segundo, por não ter sido examinada a questão referente ao cabimento de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência.



    3. Pugna pela concessão de efeitos modificados para “a) determinar o prosseguimento da ação quanto ao pedido de condenação dos requeridos na obrigação de promover os atos necessários ao ressarcimento do erário e, ao final do processo, b) condenar os requeridos nos ônus da sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 10, do CPC”.



    4. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (e-doc. 40). Em síntese, requer “a) o não conhecimento dos embargos declaratórios, eis que manejados contra ato judicial que não contém o vício apontado e, por conseguinte, não preenche os pressupostos de admissibilidade essenciais à modalidade recursal; b) na improvável hipótese de serem conhecidos os aclaratórios, o seu não provimento;c) subsidiariamente, na eventualidade de virem a ser conhecidos e providos os embargos de declaração, quanto à tese de fixação dos honorários sucumbenciais, requer sejam arbitrados os honorários em face da parte embargante, tendo em vista que foi quem deu causa ao processo”.



    5. A Asmego também se manifestou, requerendo a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 42).



    É o relatório.



Análise



    6. Transcrevo parcela das razões da decisão embargada:



    “(...) 12. Na espécie ocorreu perda superveniente de seu objeto. Com efeito, como se observa da documentação fornecida pelo CNJ e acostada no e-doc. 50 da conexa AO nº 2.792/DF, aquele Conselho, a partir da provocação desta Corte, cassou o ato aqui sindicado, determinando a imediata suspensão de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local.



    13. Anoto, nesse sentido, ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da prejudicialidade da ação, por perda superveniente do objeto, quando há revogação tácita ou expressa do ato impugnado, ou sua cassação, como no caso. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”



    (ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 17/11/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus. 2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno.”



    (MS nº 37.640-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 20/05/2022; grifos acrescidos).”



    7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    8. A omissão, ensejadora do cabimento dos embargos de declaração, consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada, ou, ainda, sobre questão que, pela sua natureza, deva ser objeto de manifestação do juízo.



    9. No presente caso, a decisão embargada, de fato, incorreu em omissão ao não analisar a questão relativa à fixação de honorários advocatícios. 



    10. Esta ação, como referido, foi extinta pela perda superveniente de objeto da presente ação, uma vez que o CNJ, a partir da provocação desta Corte, cassou o ato aqui sindicado, determinando a imediata suspensão de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local. Pelo princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. Ou seja, sobre a parte que fez nascer a problemática levada à apreciação do Poder Judiciário (ACO nº 3.263-ED/DF, Red. p/ o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, j. 09/05/2022, p. 19/08/2022), que no caso é a parte ré.



    11. Por outro lado, inexistem as omissões apontadas pela parte embargante quanto à necessidade de condenação dos requeridos na obrigação de promover os atos necessários ao ressarcimento ao erário. Como se observa da decisão proferida pelo CNJ nos autos do Pedido de Providência nº 0001862-59.2025.2.00.0000 (e-doc. 50 da AO nº 2.792/GO), aquele Conselho determinou “a imediata SUSPENSÃO de qualquer pagamento referente ao adicional de férias em valor superior a 1/3 dos subsídios da magistratura local” (grifos acrescidos). 



    12. Ora, a expressão “qualquer pagamento”, no contexto dessa decisão, comporta uma única exegese, qual seja, pagamentos pretéritos e pagamentos futuros. A decisão do CNJ, pois, traz ínsito o comando para não ocorrerem novos pagamentos, bem como para serem “desfeitos os pagamentos eventualmente já ocorridos”, os quais foram suspensos (rectius, tornados sem efeito). Cabe ao demandados, portanto, darem integral cumprimento ao decidido pelo CNJ, sem que para tanto seja necessária alguma intervenção desta Corte.



    13. Cabe mencionar, ainda, que o Corregedor Nacional de Justiça, eminente Ministro Mauro Campbell Marques, ao apreciar o pedido de providências aqui referido, o examinou em caráter definitivo, tanto que, após proferir o comando acima examinado, determinou o seu arquivamento. Se determinado o arquivamento, é porque se trata de decisão definitiva, ainda que sujeita a recurso.



    14. Nessa linha, consultando o andamento desse pedido de providência junto ao sistema processual do CNJ, observa-se que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como a Asmego, interpuseram recursos administrativos, os quais foram denegados em acórdão unânime assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 1/3 DO SUBSÍDIO. CARÁTER UNITÁRIO E NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO CNJ. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS



    I. CASO EM EXAME  



    1. Foram interpostos dois recursos administrativos contra decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que determinou a imediata suspensão do pagamento de adicional de férias, no percentual de 3/5 dos subsídios, aos magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).  



    2. O TJGO sustentou a legalidade do pagamento com base na simetria com o Ministério Público, na Resolução CNJ n. 528/2023 e na Lei Estadual 20.382/2018.  



    3. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO argumentou que a decisão do CNJ configuraria controle concentrado de constitucionalidade e que a norma estadual encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Ambos os recursos pleitearam a revisão da decisão monocrática, reafirmando a legitimidade do adicional pago, e apontando suposto conflito entre decisões do Plenário e da Corregedoria do CNJ.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o pagamento, por tribunais locais, de adicional de férias superior a 1/3 dos subsídios com base em norma estadual e na simetria com o Ministério Público; (ii) saber se o Conselho Nacional de Justiça pode exercer controle de legalidade sobre tais pagamentos, mesmo respaldados por lei estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O CNJ reafirma que a magistratura possui regime jurídico nacional e unitário, com normas uniformes definidas pela LOMAN, cuja taxatividade veda a criação de adicionais não previstos ou em bases superiores às nela fixadas (art. 65, §2º).



    7. A autonomia administrativa dos tribunais locais não permite a instituição de gratificações pecuniárias em desconformidade com esse regime nacional.



    8. A Resolução CNJ n. 528/2023 não revoga precedentes vinculantes do STF (MS 31.667/DF) e do Plenário do próprio CNJ (PP 0000014-47.2019.2.00.0000), não havendo, portanto, que se falar em overruling.



    9. O controle realizado pelo CNJ é de legalidade e moralidade administrativa, consoante art. 103-B, § 4º, da CF/88, não se confundindo com controle concentrado de constitucionalidade.



    10. A tentativa de justificar a concessão de benefícios com base em leis estaduais viola o princípio da unidade institucional da magistratura e o caráter nacional do Poder Judiciário, conforme assentado pelo STF na ADI 2952/RJ e por decisões recentes do Ministro Flávio Dino na AO 2934/RO.



    11. Prevalece o entendimento de que o CNJ possui competência para obstar pagamentos que afrontem o regramento nacional da magistratura, ainda que autorizados por legislação estadual, em respeito ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    12. Recursos administrativos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão do pagamento do adicional de férias em percentual superior a 1/3 dos subsídios dos magistrados vinculados ao TJGO.



    Tese de julgamento: A criação e o pagamento de vantagens pecuniárias a magistrados por tribunais locais, com base em leis estaduais e sem previsão na LOMAN, violam o caráter nacional do Poder Judiciário e regime jurídico unitário da magistratura e podem ser objeto de controle de legalidade pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93; art. 103-B, § 4º; Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN), art. 65, § 2º; Resolução CNJ nº 133/2011; Resolução CNJ nº 528/2023.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADI 2952/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; CNJ, PP 0000014-47.2019.2.00.0000, Rel. Min. Humberto Martins. CNJ, PP 0002254-53.2012.2.00.0000; STF, MS 28.064 AgR-ED/DF; STF, MS 28.141/DF; STF, AO 499-5/DF; STF, AO 820-4/MG; STF, RMS 21.405/RS; STF, RMS 21.410/RS; STF, AO 184/TO; STF, RE 100.584-0/SP; STF, AO 155-2/RS; STF, AO 2934/RO, Rel. Min. Flávio Dino.”  



    15. Não há que se falar, portanto, em decisão provisória do CNJ. Está-se diante de decisões definitivas desse Conselho, em face das quais podem, em tese, ser interpostos eventuais recursos administrativos. E essas decisões, como aqui referido, autorizam que sejam “desfeitos os pagamentos eventualmente já ocorridos”, estando contemplada, portanto, a questão relativa à necessidade de ressarcimento de valores eventualmente pagos em desacordo com o decidido pelo CNJ. 



    16. Inexiste, por consequência, a omissão arguida, mantendo-se hígida a conclusão quanto à perda superveniente do objeto desta ação, nos termos anotados na decisão embargada.



Dispositivo



    17. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, condenar o Estado de Goiás e a Asmego ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cada réu arcará com 50% do valor ora fixado a título de honorários advocatícios. 



    18. Com fundamento no art. 21, inc. XIII, do RISTF, delego à Justiça estadual da Comarca de Goiânia o cumprimento da sentença relativa à verba honorária ora fixada, observadas as regras próprias de distribuição da referida Comarca.



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator